Tribunal: TJES
Processo: 5004775-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004775-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE GERALDO FERREIRA JUNIOR e outros
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

DIVA MATAVELI FERREIRA
e
JOSÉ GERALDO FERREIRA
formalizaram a interposição de AGRAVO INTERNO em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 937665) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelos Recorrentes
em razão da
DECISÃO
(ID 936385), pelo
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

(Processo nº 000811-19.2011.8.08.0024)

ajuizada por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S. A. – BANDES
, cujo
decisum
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oferecida na origem.

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em resumo, que a Decisão Monocrática objurgada
“data máxima vênia, confronta com a jurisprudência pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por esse egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, já que a exceção de pré-executividade é, claramente, palco para se decidir questões de ordem pública, tal como a impossibilidade de prosseguimento de ação executiva QUANDO O TÍTULO EXECUTIVO EM COBRANÇA NÃO CORRESPONDA A UMA OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL, DEVENDO-SE ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIR O PROCESSO DE EXECUÇÃO POR OFENSA AO ARTIGO 803, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.”

Por outro lado, reprisa os argumentos fático-jurídicos expostos nas razões recursais do Recurso de Agravo de Instrumento.

Regularmente intimado, o Recorrido não ofereceu Contraminuta.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 20 de outubro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHINEIDER
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.
VOTO VENCEDOR

VOTO

DIVA MATAVELI FERREIRA
e
JOSÉ GERALDO FERREIRA
formalizaram a interposição de AGRAVO INTERNO em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 937665) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelos Recorrentes
em razão da
DECISÃO
(ID 936385), pelo
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

(Processo nº 000811-19.2011.8.08.0024)

ajuizada por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S. A. – BANDES
, cujo
decisum
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oferecida na origem.

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em resumo, que a Decisão Monocrática objurgada
“data máxima vênia, confronta com a jurisprudência pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por esse egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, já que a exceção de pré-executividade é, claramente, palco para se decidir questões de ordem pública, tal como a impossibilidade de prosseguimento de ação executiva QUANDO O TÍTULO EXECUTIVO EM COBRANÇA NÃO CORRESPONDA A UMA OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL, DEVENDO-SE ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXTINGUIR O PROCESSO DE EXECUÇÃO POR OFENSA AO ARTIGO 803, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.”

Por outro lado, reprisa os argumentos fático-jurídicos expostos nas razões recursais do Recurso de Agravo de Instrumento.

A propósito, cumpre trazer à colação o inteiro teor da Decisão Monocrática vergastada,
in litteris:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

DIVA MATAVELI FERREIRA
e
JOSÉ GERALDO FERREIRA
formalizaram a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal,
em razão da
DECISÃO
(ID 936385), pelo
JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(Processo nº 000811-19.2011.8.08.0024)

ajuizada por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S. A. - BANDES
,

cujo
decisum
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Recorrentes.

Irresignados, os Recorrentes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da Decisão combatida, haja vista que o Magistrado de Primeiro Grau não enfrentou direta e fundamentadamente as questões apontadas pelos Agravantes em sede de Exceção de Pré-Executividade, registrando que por simples leitura do Título em execução se pode aferir a carência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, diante da ausência de informação constante no Contrato alusiva à taxa diária de juros, bem como da existência de cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa.

Pugna, nesse sentido, pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento da pretensão recursal.

É o relatório, no essencial.
DECIDO.

A matéria ventilada no contexto dos autos comporta julgamento nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado nº 568, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Na hipótese, verifica-se claramente que os Recorrentes, à pretexto de sustentarem a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do Título, a bem da verdade, pretende através de exígua via da Exceção de Pré-executividade, discutir as cláusulas contratuais que regem o Título Executivo que aparelha a Execução na origem, objetivando, nesses termos, inaugurar debate acerca da existência de taxa de juros diária que, no seu entendimento não está prevista no Instrumento Negocial, bem como apurar eventuais encargos cuja cumulação seria não permitida por Lei, compreendendo, nesse sentido, verdadeira pretensão de Revisão Contratual.

Sucede, contudo, que a via eleita não comportara a dilação probatória, sendo certo que, por qualquer das linhas de argumentação defendidas, a rejeição da irresignação é medida imposta de plano, diante da própria natureza da matéria alegada, insuscetível de conhecimento à míngua de contraditório, ampla defesa e percuciente instrução probatória, como bem salientou o Juízo de Primeiro Grau.

A propósito assim vaticina a Jurisprudência sedimentada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, VI, do CC/2002. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CONDUTAS DA DEVEDORA DA DEVEDORA, AINDA QUE EXTRAJUDICIAIS, QUE TERIAM ENSEJADO O RECONHECIMENTO DO DÉBITO. VERIFICAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ admite "o ajuizamento de exceção de pré-executividade quando a matéria nela aduzida deva ser conhecida de ofício pelo juiz, sem que para isso seja necessária dilação probatória" (AgInt no AREsp n. 1.333.701/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 12/04/2019), o que ocorreu.
[...] 1
0
. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ -
AgInt no REsp 1785642/AC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado nº 568, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se
as partes.
Publique-se na íntegra
.

Transcorrido e
certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva
do processo no Sistema de 2ª (Segunda) Instância, bem como
à remessa dos presentes autos à comarca de origem
, com as cautelas de estilo.

Vitória – ES, 18 de dezembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, notadamente porquanto verificada de forma percuciente que a pretensão deduzida pelos Recorrentes importa, a bem da verdade, em pretensão de revisão do Contrato firmado com o Banco Recorrido, o que demanda, essencialmente, ampla defesa e contraditório, não sendo a via eleita – Exceção de Pré-executividade – útil ou adequada para referido mister.

A propósito, não é outra a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSTRUMENTO PARTICULAR FIRMADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO LÍQUIDO E EXIGÍVEL. DESVIO DE FINALIDADE. INTENÇÃO DA AGRAVANTE EM FIRMAR UMA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
MATÉRIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DE ORDEM PÚBLICA E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. SÚMULA 283/STF. SÚMULAS 7 E 83/STJ. JULGAMENTO SOB O RITOS DOS REPETITIVOS. RESP 1.110.925/SP. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. Aplicação analógica.

2.

Consoante o julgamento realizado por esta c. Corte Superior de Justiça no REsp nº 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. De tal modo, as razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

3. O acórdão recorrido entendeu que as questões invocadas em exceção de pré-executividade, relativas a suposto desvio de finalidade e encargos abusivos de cláusulas contratuais, não são matérias de ordem pública e exigem dilação probatória, ainda que a agravante tenha formado prova apresentada de plano
. Aludidos aspectos não podem ser revisitados em sede de recurso especial, uma vez que é vedado na instância extraordinária o reexame do acervo fático-probatório, ou desafiar as premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, por força do enunciado de Súmula 7/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp 1424627/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação retro delineada.

É como voto.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADES NO CONTRATO. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Na hipótese, verifica-se claramente que os Recorrentes, a pretexto de sustentarem a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do Título, a bem da verdade, pretendem através de exígua via da Exceção de Pré-executividade, discutir as cláusulas contratuais que regem o Título Executivo que aparelha a Execução na origem, objetivando, nesses termos, inaugurar debate acerca da existência de taxa de juros diária que, no seu entendimento, não está prevista no Instrumento Negocial, bem como apurar eventuais encargos cuja cumulação seria não permitida por Lei, compreendendo, nesse sentido, verdadeira pretensão de Revisão Contratual.

II.
Sucede, contudo, que a via eleita não comportara a dilação probatória, sendo certo que, por qualquer das linhas de argumentação defendidas, a rejeição da irresignação é medida imposta de plano, diante da própria natureza da matéria alegada, insuscetível de conhecimento à míngua de contraditório, ampla defesa e percuciente instrução probatória, como bem salientou o Juízo de Primeiro Grau. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão Monocrática, nos termos da fundamentação retro aduzida.